Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700810-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR JOSE DOS REIS AGRAVADO: S Y S PARTICIPACOES S/A, SULIVAM PEDRO COVRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDEMIR JOSE DOS REIS contra decisão de ID 222210951 proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo no 0734242-66.2023.8.07.0001, movido por S Y S PARTICIPACOES S/A, SULIVAM PEDRO COVRE, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a liberação do valor constrito em conta corrente ao credor. Alega a agravante que “o valor bloqueado de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais), o qual é proveniente de trabalho, está abaixo do limite de impenhorabilidade de 40 salários-mínimos, sendo de suma importância para a subsistência do agravante e de sua família”. Sustenta a “o valor constrito está depositado em conta bancária na qual o executado recebe remuneração de seu trabalho como representante comercial autônomo. Dessa forma, não importa averiguar qual a origem exata do montante constrito, sendo relevante apenas o fato de que está abaixo do limite de 40 salários-mínimos, para fins de impenhorabilidade.”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo em face da gratuidade de justiça deferido na origem (ID 180552804), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Trata-se, na origem, de penhora SISBAJUD que recaiu sobre o montante de R$ 515,00 em conta no Banco BMG que, segundo o alega, seriam oriundas de sua remuneração e destinado às despesas de sua manutenção própria e de seus familiares. Com efeito, considerando as alegações do agravante em suas razões recursais, e do que se depreende da impugnação de ID 219584198, que sobrevém acompanhada do extrato de ID origem 219584243, não há como se excluir, de plano, uma relação entre os valores constritos e aqueles oriundos de sua atividade profissional autônoma, sendo, no entanto, aderente à documentação plasmada naqueles autos a ponderação realizada pela decisão agravada, no sentido de inexistir uma impenhorabilidade absoluta nos termos da argumentação reiterada nas razões recursais. Dessa maneira, é conveniente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para obstar o levantamento na origem do valor liberado na decisão agravada, relativo ao valor penhorado tão somente em função da irreversibilidade da medida e no fito de se evitar tumulto processual, não havendo, demais, qualquer urgência no levantamento dos valores pelas agravadas. Assim, verifica-se que é recomendável a concessão do efeito suspensivo para permitir que eventual interpretação distinta do julgamento do mérito pelo órgão colegiado não desague em risco de tumulto processual. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida no que diz respeito à liberação dos valores constritos na penhora SISBAJUD de ID 198819038. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator